Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-90.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012568-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MATEUS LUGES LEITE - CPF: 060.435.821-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – ACEITAÇÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.

2. Com a aceitação das partes, expressa ou tácita, se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal pode ser realizada pelos meios eletrônicos previstos no ato normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
com o fito de anular a sentença que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, ajuizada em face de
MATEUS LUGES LEITE
, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.

O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, pressuposto objetivo da declaração de abandono da causa, conforme art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este Tribunal editou a Resolução n. 11/2021/OE, que regulamenta o “Juízo 100% Digital” como
negócio jurídico processual
de adesão facultativa, por meio do qual as partes
aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos
, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto,
e-mail
, malote digital e ligações de áudio, conforme o art. 8º do referido ato normativo.

Excluem-se das regras negociais as intimações endereçadas aos advogados, que permanecem sujeitas ao Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ressalvado o registro antecipado de ciência pelo sistema, a teor do art. 9º da mesma Resolução.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito. Essa anuência ocorre
tacitamente
quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º, caput e §5º da Resolução).

No caso, o cerne recursal é exatamente a validade da
intimação pessoal
realizada eletronicamente, nos moldes do juízo digital. Logo, é necessário verificar se houve anuência, expressa ou tácita, ao negócio jurídico processual.

O cenário dos autos demonstra que a parte interessada manifestou expressamente a
anuência ao juízo digital
, conforme id. 126836201.

Assim, a intimação pessoal, realizada em conformidade com o juízo 100% digital, é válida e eficaz, devendo ser mantida a sentença terminativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022